Tribunal: TJDFT
Processo: 0700730-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700730-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E S P A C H O À parte agravante quanto à petição de ID 67990584, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos para análise do pedido liminar e análise do alegado descumprimento. Desembargador Eustáquio de Castro Relator